Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 580 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva observou os parâmetros legais, se há risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, se deve ser estendida a revogação da prisão preventiva concedida à corré (art. 580 do CPP) e se há contemporaneidade na custódia cautelar.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A fuga do paciente há quase dois anos, não sendo localizado para ser citado e muito menos para o cumprimento da prisão preventiva, traz evidente prejuízo para a ação penal e implica em nítido risco à aplicação da lei penal, pois indica concretamente que o paciente pretende se furtar de eventual responsabilidade penal. Assim, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal.
4. Há notícia sobre a prática de novo golpe do falso leilão de carros ocorrido em setembro de 2025. Segundo apurado, o novo golpe se deu com o mesmo modus operandi do grupo criminoso liderado também pelo paciente, razão pela qual há a evidente possibilidade de que a atividade ilícita não tenha cessado, sendo a prisão preventiva necessária para evitar reiteração delitiva e, consequentemente, garantir a ordem pública.
5. O art. 580 do CPP autoriza a concessão do efeito extensivo quando os réus se encontram em situação semelhante, o que não ocorre no presente caso.
6. Não se pode falar em ausência de contemporaneidade na prisão preventiva, pois o paciente ainda está foragido e há notícia sobre recente golpe possivelmente cometido pelo grupo criminoso.
7. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.